Tribunal: TJSP
Processo: 2287101-96.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação renovatória – Insurgência contra acórdão que decidiu pela procedência do agravo da autora para considerar a legitimidade ativa da pessoa jurídica então considerada principal interessada na locação comercial, por ser a responsável pela exploração de seu uso comercial – Omissão – Inexistência – Acórdão que decide de forma clara sobre todas as questões suscitadas –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação renovatória – Insurgência contra acórdão que decidiu pela procedência do agravo da autora para considerar a legitimidade ativa da pessoa jurídica então considerada principal interessada na locação comercial, por ser a responsável pela exploração de seu uso comercial – Omissão – Inexistência – Acórdão que decide de forma clara sobre todas as questões suscitadas – Caráter infringente - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000750992
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2287101-96.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO, é embargado AJ COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2287101-96.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 2287101-96.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Companhia Brasileira de Distribuição
Embargado: AJ COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Interessado: Josianny Mesquita Moreira
Comarca: São Paulo
Voto no 2353
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ação renovatória

Insurgência contra acórdão que decidiu pela procedência do
agravo da autora para considerar a legitimidade ativa da pessoa
jurídica então considerada principal interessada na locação
comercial, por ser a responsável pela exploração de seu uso
comercial Omissão Inexistência Acórdão que decide de
forma clara sobre todas as questões suscitadas
Caráter
infringente - Embargos rejeitados.
1. Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto contra
acórdão (fls. 87/92) que, nos autos de ação renovatória, decidiu pela procedência do
agravo da autora para considerar a legitimidade ativa da pessoa jurídica que, por
previsão contratual de alteração futura de titularidade da locação realizada em nome de
pessoa física, deveria ter sido formalizada como substituinte desta, o que, embora não
tenha ocorrido formalmente, fora considerado na decisão combatida como a verdadeira
responsável por empreender a atividade comercial adstrita à locação comercial em
comento.
A embargante sustenta que a) o juízo de primeiro grau
reconheceu que a pessoa jurídica AJ COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA não era
parte integrante do contrato; b) o fato de que deixou de arguir pela ilegitimidade ativa
da pessoa jurídica em peça contestatória não traduz sua concordância com a figuração
daquela no polo ativo da ação, pois é matéria de ordem pública que pode ser suscita a
qualquer momento; c) todos os atos processuais praticados pela parte autora são nulos;
d) não há que se falar em desídia por parte da embargante, uma vez que o ônus de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2287101-96.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
provar não lhe cabia, mas sim à embargada e) se reconhecida a legitimidade da pessoa
jurídica, necessário o reconhecimento da ilegitimidade ativa da pessoa física, caso
contrário ambas seriam consideradas como sublocatárias no contrato objeto da
demanda. Por fim, alega ter havido vício de omissão no acórdão combatido, em razão
do fato de que a decisão não recebeu as referidas arguições do então apelante.
A embargada se manifestou às fls. 13/14.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. Os embargos não merecem acolhida, posto que apresentam
caráter essencialmente infringente.
Conforme prescrição do art. 1.022 do Novo Código de Processo
Civil, os embargos de declaração têm o condão de esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz
de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material. Não obstante o que sustenta o
embargante, o respeitável acórdão ao qual se opõe não padece de qualquer dos vícios
mencionados.
Com efeito, a decisão combatida analisou as questões
suscitadas pela embargante explicitando, com relação à legitimidade da mencionada
pessoa jurídica, que “De fato, ainda que o aditamento ao contrato de locação não tenha
sido concretizado, modificando o locatário para a pessoa jurídica AJ COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA, deve ser mantida a pessoa jurídica no polo ativo da ação
renovatória, porquanto esta é que explora a atividade empresarial.” (grifei), às fls
89/90.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2287101-96.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
Além disso, o cerne da fundamentação desenvolvida no acórdão
combatido reside no fato de que é a AJ COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA quem
empreende a atividade comercial no local, e não a pessoa física, na exata medida da
previsão contratual de que esta deveria ser substituída por aquela (fls. 89/90). Não é o
fato isolado de que não houve arguição de preliminar de ilegitimidade ativa na
contestação que enseja o reconhecimento da pessoa jurídica como foco da locação
comercial, mas sim (i) o fato de que é a pessoa jurídica quem explora a atividade
comercial no local; (ii) consta da avença previsão que estipula a substituição da pessoa
física pela pessoa jurídica; e (iii) foi comprovado através das provas acostadas aos autos
que a embargada procedeu ao envio dos documentos necessários à alteração da
titularidade do contrato, documentos estes indevidamente retidos pela embargante.
Outrossim, a falta de um aditamento ao contrato assumido pela
pessoa jurídica, com sua assinatura, quando contraposto às outras evidências trazidas
aos autos, não tem o condão de afastar per se sua legitimidade para figurar no polo
passivo da demanda, de acordo com precedente desta Câmara em caso análogo:
“Mandato
Não houve cerceamento de defesa, por não haver
necessidade da produção de prova oral Legitimidade dos réus
inequívoca, diante da prova documental juntada ao processo Apelo
não provido.” (grifei)
(TJSP; Apelação Cível 1128425-92.2018.8.26.0100; Relator
(a): Silvia Rocha; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 30a Vara Cível; Data do
Julgamento: 30/07/2020; Data de Registro: 31/07/2020).
E como dito, só não houve a assinatura de tal aditamento por
motivo expressamente abordado na decisão guerreada, segundo a qual “Desta forma,
não tendo a agravada se insurgido contra a notícia de que houve a entrega do referido
aditamento, e que este não teria sido concluído por culpa da agravada, ou seja, assinar
e devolver o aditamento à agravante, resta caracterizada a desídia da agravada” (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2287101-96.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
5
90).
Com relação às incursões feitas no sentido de obrigar este juízo
ao reconhecimento da ilegitimidade ativa da pessoa física, em razão de se considerar a
legitimidade da pessoa jurídica, tem-se que o interesse e, consequentemente, a
legitimidade recai sobre ambas as partes, senão vejamos as fls. 90/91 do acórdão:
“Nesse sentido, Sylvio Campanema de Souza, ao comentar o §
2o do artigo 51 da Lei 8.245/91, leciona que:
'Muitas vezes o locatário original é pessoa natural, que, após a
celebração do contrato, constitui pessoa jurídica, que se instala no
imóvel, ali passando a exercer sua atividade. Se o contrato assim o
admitir, o que é muito comum, o polo ativo da relação processual
poderá ser ocupado pelo locatário primitivo, como pessoa natural,
ou pela sociedade por ele constituída, e da qual faça parte, ou, no
nosso entender, até por ambos. Com isso, se fortalece a proteção ao
fundo empresarial, eliminando-se discussões acadêmicas quanto à
legitimidade da parte, e que poderiam conduzir à carência acionária,
com grande prejuízo ao locatário-autor.
(...)
Os objetivos sociais da lei e o interesse de se preservar a atividade
econômica recomendam, a nosso aviso, que se abrande o rigor da
interpretação do texto diante do caso concreto. Sendo a finalidade da
locação a atividade empresarial, deve-se admitir a substituição do
locatário original pela sociedade que veio a constituir, desde que
isso não importe prejuízo para o locador.' (in A LEI DO
INQUILINATO COMENTADA, Ed. Forense, 2019, pag. 250).
A propósito, este E. Tribunal de Justiça, em caso análogo,
assim já se pronunciou:
'Agravo de instrumento. Ação renovatória de locação. Autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2287101-96.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
6
sócio/gerente da sociedade. Autorização no contrato para a
utilização desse imóvel com a denominação ARIA, que pertence à
sociedade
empresária
denominada
YOUNG
SAN
JÓIAS.
Legitimidade ativa da sociedade para propositura desta ação.
Decisão mantida. Recurso desprovido. (...) O locatário é sócio da
sociedade autora, instalada no imóvel locado, e, consta do contrato
de locação, autorização para a utilização desse
imóvel, pelo estabelecimento ARIA, que pertence à sociedade
empresária, denominada YOUNG SAN JÓIAS LTDA, autora desta
ação (f. 49). Conclui-se, portanto que, sócio e sociedade, tem
legitimidade concorrente para esta ação. Merece ser mencionada
nesse sentido a lição de Francisco Carlos Rocha Barros: 'Se a
locação foi ajustada com pessoa física, mas o contrato autoriza que
o imóvel seja utilizado para atividades de sociedade da qual o
locatário seja sócio, o direito à renovação poderá ser exercido pelo
locatário ou pela sociedade. Como se exige, além da condição de
locatário, a titularidade de direito sobre fundo de comércio, o autor
da ação, seja o locatário ou a sociedade, deverá comprovar essa
titularidade. A legitimação ativa que pode ser conferida à sociedade
é homenagem que se presta à proteção que merece o fundo de
comércio. (...)'. (in 'Comentários à Lei da Inquilino', 2a Edição,
Editora Saraiva, pg. 289). A propósito, assim já decidiu este
Tribunal: 'LOCAÇÃO DE IMÓVEL (finalidade não residencial) -
AÇÃO RENOVATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C
REPARAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
Locação
comercial.
Ajuizamento por locatário que não exerce a atividade empresarial no
imóvel locado - Ilegitimidade ativa ad causam. Pode propor ação
renovatória o locatário que explore atividade empresarial no local,
ou que o referido contrato lhe conceda na qualidade de locatário-
sócio o direito de exercer o pleito renovatório, nos termos do art. 51,
caput , inc. III e §2o da Lei 8.245/91. Recurso não provido. (Ap.
0000401-16.2010.8.26.0562; Relator(a): Antonio Benedito Ribeiro
Pinto; Comarca: Santos; Órgão julgador: 25a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 26/10/2011; Data de registro:
28/10/2011).' (Agravo de Instrumento no 2013372-26.2016.8.26.0000,
rel. Des. Morais Pucci, 35a Câmarade direito Privado, j.
19.04.2016).” (grifei)
Percebe-se, em verdade, que a embargante pretende a
rediscussão das questões controvertidas, o que demonstra que o recurso reveste-se de
caráter nitidamente infringente, o que se mostra inadmissível, neste passo, pois a
providência de caráter infringente não está determinada no artigo 1.022, do Estatuto
Processual Civil em vigor, de maneira que os embargos de declaração não constituem
meio apto para se obter reforma do julgado, mas sim sua integração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2287101-96.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
7
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, reiteradamente já
decidiu:
“Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto de
alegadas obscuridades e omissões no julgado embargado, traduzem,
na verdade, seu inconformismo com a decisão tomada, pretendendo
rediscutir o que já foi decidido”
(EDcl no AREsp 1414168/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 12/11/2019).
Não havendo, pois, na decisão embargada a incidência de
qualquer dos pressupostos específicos dos embargos de declaração elencados no artigo
1.022 do Código de Processo Civil, mas mero inconformismo por parte do embargante,
incabível a via recursal manejada, daí porque a rejeição dos embargos é de rigor.
3. Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração
opostos por COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO.
FRANCISCO SHINTATE
Relator